Tribunal: STF
Processo: ARE 1210557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela Cocamar Cooperativa Agroindustrial (eDOC 534) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 510, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO A QUO. PRAZO DE 360 DIAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.



    1. Considerando que não se constata qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 e tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos pela parte embargante, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, mostra-se cabível o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno.



    2. Na recente assentada do dia 22/2/2018, a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento dos EREsp 1.461.607/SC, consolidando o entendimento segundo o qual, somente após decorrido o prazo de 360 dias previsto na Lei 11.457/2007, contado a partir do protocolo do pedido administrativo de ressarcimento, é que se pode considerar a demora injustificável a admitir a incidência de correção monetária dos créditos escriturais.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se dá parcial provimento, a fim de declarar que o termo a quo para a correção monetária dos créditos escriturais, se for o caso, incide após o prazo inserto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOCs 527 e 528).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, 150, II e IV, e 195, § 12º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, que (eDOC 2, p. 99):



    “(...) que a incidência da correção monetária apenas a partir do término do prazo legal de 360 dias ofende, flagrantemente, princípios constitucionais, haja vista a ofensa direta à não-cumulatividade, bem como à isonomia/igualdade entre contribuintes, já que acaba sendo gerada desigualdade entre os contribuintes que acumulam créditos conseguem utilizá-los nas suas operações e os que necessitam se submeter ao processo de ressarcimento, bem como pelo fato de que o Fisco cobra créditos de uma maneira e ressarce de outra, aplicando lógica que apenas lhe favorece (...)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que sobre a tese dos autos existe compreensão iterativa do STF segundo a qual há direito à correção monetária dos créditos escriturais de tributo, desde que fique comprovada hipótese de resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente plenário:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 299605 AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016) 



    No entanto, ao julgar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça assim asseverou (eDOC 511, p. 7):



    “Todavia, na recente assentada do dia 22/2/2018, a Primeira Seção concluiu o julgamento dos EREsp 1.461.607/SC, consolidando o entendimento segundo o qual, somente após decorrido o prazo previsto na lei, se pode considerar a demora injustificável a admitir a incidência de correção monetária.



    Assim, a correção monetária pela taxa Selic deve ser contada a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), pelo que o acórdão recorrido está desalinhado à novel jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



    Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno, e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação, a fim de declarar que o termo a quo para a correção monetária dos créditos escriturais, se for o caso, incide após o prazo inserto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.”



    Deste modo, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, notadamente a Lei 11.457/07, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, nos termos da Súmula 279/STF ou por ensejar, quando muito, ofensa indireta ao Texto Constitucional.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Produtos Industrializados. 4. Mora do Fisco. Marco inicial para incidência de correção monetária. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários.” (ARE 780.694-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA DO FISCO.1. A mora irrazoável por parte do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza resistência autorizadora da incidência de correção monetária. Precedente: RE-AgR-ED-EDv 299.65, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016.2. Cinge-se ao âmbito infraconstitucional a verificação da existência de resistência injustificada por parte do fisco à pretensão do contribuinte e do correspondente direito à correção monetária.3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (AI 745.591-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE ÓBICE ILEGÍTIMO DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 757.080-AgR , de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.08.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela Cocamar Cooperativa Agroindustrial, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente